Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000 AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA REU: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 78698192, consta que o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu em 6/7/2018. A autora postulada a concessão da gratuidade de justiça. Com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da tempestividade da ação rescisória e apresentar documentos que comprovem hipossuficiência financeira, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, no prazo de cinco dias. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora